Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706387-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PINHEIRO BRAGA AGRAVADO: UDENIR DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Pinheiro Braga contra decisão proferida em cumprimento de sentença (processo n. 0717453-65.2018.8.07.0001), em que o juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à CENSEC, determinando a remessa dos autos ao arquivo provisório (ID 114889218 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que requereu a expedição de ofício à CENSEC, a fim de obter informações sobre a existência de escrituras públicas, procurações e/ou formais de partilha decorrentes de divórcio e/ou inventário em titularidade do executado/agravado, tendo em vista o esgotamento dos meios à disposição para a localização de bens penhoráveis. Informa que foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, todas sem sucesso, assim como o ofício encaminhado à SEFAZ/SEEC não foi capaz de fornecer informações úteis do agravado. Cita julgados deste Tribunal de Justiça em prol da tese expendida. Ressalta que a CENSEC não disponibiliza ao particular informações sobre atos registrados em nome do agravado. Requer a antecipação da tutela recursal, determinando-se a expedição do ofício à CENSEC ou, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo, a fim de que se aguarde o julgamento do presente recurso antes de proceder ao arquivamento da execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, deferindo-se o pedido de expedição de ofício à CENSEC, para obter informações sobre a existência de escrituras públicas, procurações e/ou formais de partilha decorrentes de divórcio e/ou inventário em titularidade do executado/agravado. Preparo regular (ID 33132453 e ID 33132452). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, tampouco à concessão do efeito suspensivo. Extrai-se dos autos de origem que foram realizadas, em 21/07/2021, pesquisas de bens do executado junto aos sistemas informatizados à disposição do Juízo, a saber: (i) INFOJUD (IDs 98134112 e 98134110) e (ii) RENAJUD (ID 98134108), ambas sem êxito, e (iii) SISBAJUD (IDs 98134101, 98134103, 98134105 e 98134107), parcialmente frutífera, bloqueando-se a quantia de R$611,61, consoante certidão de ID 97489936. Outrossim, não foram localizados imóveis cadastrados passíveis de penhora, nos termos do ofício respondido pela SEEC (Secretaria de Estado de Economia) (ID 113810153), bem como da pesquisa ao ERIDF (ID 114756766). Com efeito, o princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. Nada obstante, não se mostra razoável, sob a alegação de se tratar de prestação jurisdicional adequada, onerar o Poder Judiciário e a ele transferir o dever de buscar possíveis formais de partilha; escrituras públicas de compra e venda e de reconhecimento e dissolução de união estável; e procurações públicas em nome do agravado. Ora, a par do interesse recair exclusivamente sobre a parte exequente, não houve a mínima demonstração de que a parte executada esteja outorgando procurações públicas ou firmando escrituras. Aliás, sequer há comprovação de que alguma diligência no sentido desejado tenha sido empreendida, não sendo razoável que se utilize de medidas tão extremas para simples busca genérica, sem qualquer expectativa concreta de sucesso. Nesse sentido, confira-se a orientação jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO DÉBITO EXEQUENDO. AUSÊNCIA. BENS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS. FRUSTRAÇÃO. POSTULAÇÃO DE PESQUISA DE BENS DA EXECUTADA VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARIAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO ÓRGÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra "Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil", destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais. 2. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1223676, 07181903720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA POR INTERMÉDIO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. INFORMAÇÕES SOBRE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA E PROCURAÇÕES (MÓDULO CEP). INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PESQUISA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DEVER DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DA FINALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os sistemas informatizados acessíveis ao Poder Judiciário constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte e à máquina judiciária para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus do exequente de adotar as diligências que lhes sejam possíveis. 2. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO, mantida e operada pelo Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil - CNB/CF, tem por finalidade gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, tratando-se de informações relacionadas exclusivamente aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende, em parte, aos particulares mediante requerimento específico e pagamento de emolumentos, sendo acessível ao Poder Judiciário apenas como medida excepcional. 2.1. In casu, em que pese o CENSEC não permita a consulta pública das informações relativas às escrituras de compra e venda e procurações (módulo "Central de Escrituras e Procurações - CEP"), imperioso apontar que o exequente possui outros meios de obtê-las sem o intermédio do Poder Judiciário. 2.2. A execução se processa no interesse e por iniciativa do exequente, cabendo a ele adotar as medias extrajudiciais necessárias ao impulsionamento do feito, cabendo-lhe arcar com os emolumentos devidos pra sua obtenção, já que não é beneficiário da gratuidade de Justiça. 2.3. A ausência de indício de que a pesquisa no CENSEC seria útil e adequada à execução - já que postulada de forma genérica, isto é, sem a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmando escrituras - reforça a carência de razões que justifiquem o provimento do recurso. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1400669, 07322028520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNIB. DESVIRTUAMENTO. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. EMOLUMENTOS. CONSULTA CENSEC. LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastrada. A CNIB não foi criada para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes. As informações constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis à parte credora por meio de pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, por meio do pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico. Diante disso, para se movimentar a máquina estatal nesse sentido, há de se sopesar o custo-benefício da atividade, sendo que cabia ao agravante demonstrar ao menos indícios da impossibilidade de obtenção das informações desejadas por outros meios, o que não foi feito. A pesquisa via INFOJUD, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, mostra-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para a busca de bens penhoráveis em nome do devedor. (Acórdão 1244759, 07197233120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora